Tribunal: TJSP
Processo: 2023297-02.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Parágrafo único do art. 1o; dos incisos II, III, IV e V do art. 3o; dos incisos I (sem redução de texto) e IV do art. 4o; e, por arrastamento, dos incisos II e III do art. 4o, todos da Lei no 1.080, de 04 de fevereiro de 2015, do Município de Meridiano, que "dispõe sobre contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Parágrafo único do art. 1o; dos incisos II, III, IV e V do art. 3o; dos incisos I (sem redução de texto) e IV do art. 4o; e, por arrastamento, dos incisos II e III do art. 4o, todos da Lei no 1.080, de 04 de fevereiro de 2015, do Município de Meridiano, que "dispõe sobre contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público". 1) Alegada afronta aos artigos 111 e 115, incisos II, V e X, e 144, da Carta Bandeirante, que reproduzem o texto do artigo 37, caput e IX, da Constituição Federal. Ocorrência. contratação temporária que é uma ferramenta de recrutamento de pessoal a ser utilizada pelo gestor público em situações emergenciais ou imprevisíveis que afastam, dado o caráter de urgência, os trâmites burocráticos que se seguiriam para a consecução dos serviços, aqui, no caso, a regra do concurso público, a fim de que seja atendido o excepcional interesse público; via de regra, portanto, e dentro dos critérios de razoabilidade, contratações de tal natureza devem servir ao tempo de duração da situação excepcional que a ensejou. 2) Contratações de que tratam os dispositivos guerreados que se encontram em desalinho com os ditames constitucionais e com o Tema de Repercussão Geral no 612 da C. Corte Suprema, na medida em que não há definição das situações emergenciais, sequer se demonstrando a excepcionalidade das hipóteses elencadas na norma que trata de situações rotineiras da Administração.
Ação procedente.